Tribunal: TJDFT
Processo: 0724665-96.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0724665-96.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCARD S.A. AGRAVADO: JOCELMA ALVES MOREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Bradescard S.A. contra a decisão proferida nos autos da reclamação pré-processual de repactuação de dívidas no 0797044-21.2024.8.07.0016 na qual o juiz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super-Pre) determinou a suspensão da exigibilidade dos créditos e a interrupção dos encargos de mora respectivos nos termos do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor (id 238068953 dos autos originários). O agravante alega que a aplicação das penalidades previstas na Lei de Superendividamento não pode ser antecipada, em especial para impedir a sua participação na audiência de conciliação. Sustenta que a legislação regente da matéria dispõe que as penalidades serão aplicadas na hipótese em que o credor deixe de comparecer à audiência de conciliação. Argumenta que a decisão agravada causa-lhe prejuízos e viola os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. Explica que não agiu com má-fé. Esclarece que as informações solicitadas poderão ser apresentadas na audiência de conciliação. Transcreve julgado em favor de sua tese. Acrescenta que a sanção de sua exclusão da audiência de conciliação não possui previsão legal. Afirma que a audiência referida tem como objetivo viabilizar um acordo global, que respeite o mínimo existencial da agravada. Defende que impedir que determinado credor participe da audiência de conciliação viola o fim da lei. Destaca a necessidade de aguardar a realização da audiência para que a moratória legal seja definida na hipótese em que a conciliação seja frustrada. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso e a reforma da decisão agravada. O preparo foi recolhido (id 73077938). Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O Relator poderá suspender a eficácia da decisão ou conceder a medida requerida como mérito do recurso caso ela seja de conteúdo negativo, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação da produção imediata de seus efeitos e a probabilidade de provimento recursal ficar demonstrada (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois (2) pressupostos cumulativos a serem considerados pelo Relator: a probabilidade de provimento do recurso e o perigo da demora. A controvérsia recursal consiste em analisar o acerto da decisão em que o Juiz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super-Pre) aplicou as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor na fase conciliatória e pré-processual do rito bifásico previsto na Lei no 14.181/2021 em razão da ausência de prestação de informações pelo credor conforme solicitado. A análise realizada na estreita via de cognição prevista para o processamento e o julgamento do presente recurso demonstra que o pressuposto da probabilidade de provimento recursal está presente por três (3) razões distintas e concorrentes: a) contrariedade à garantia constitucional fundamental do devido processo legal; b) contrariedade à vedação de conhecimento de ofício pelo Juiz de Direito; e c) contrariedade à garantia da tipicidade da sanção civil. 1.1. Contrariedade à garantia constitucional fundamental do devido processo legal O tema do superendividamento, cada vez mais presente nas sociedades de consumo, está em ascensão no Brasil pela facilidade e democratização de acesso ao crédito verificado nos últimos anos. A Pesquisa Nacional de Endividamento e Inadimplência do Consumidor da Confederação Nacional do Comércio (Peic/CNC), realizada em outubro de 2024, apurou que o endividamento atingiu setenta e seis inteiros e nove décimos por cento (76,9%) das famílias, entre as quais vinte e nove inteiros e três décimos por cento (29,3%) possuem dívidas em atraso e doze inteiros e seis décimos por cento (12,6%) não terão condições de pagar.[1] O superendividamento é disciplinado pela Lei no 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor e o Estatuto do Idoso. Trata-se de categoria jurídica autônoma e pode ser definido como a impossibilidade global de o devedor pessoa física, consumidor, leigo e de boa-fé, pagar todas as suas dívidas atuais e futuras de consumo (excluídas as dívidas com a Fazenda Pública, as oriundas de delitos e as de alimentos) em um tempo razoável com sua capacidade atual de rendas e patrimônio.[2] O art. 54-A do Código de Defesa do Consumidor, inserido pela Lei no 14.181/2021, apresenta o conceito legal de superendividamento. Confiram-se seus termos: Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor. § 1o Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação. A proteção conferida pela disciplina legal do superendividamento destina-se aos consumidores de boa-fé que não possuem renda ou patrimônio para honrar os compromissos assumidos, apesar de demonstrarem intenção para tanto. Merecem proteção estatal aqueles consumidores superendividados passivos vítimas de infortúnios da vida (doença, divórcio, desemprego involuntário, morte do mantenedor da família, entre outros) ou de fatos imprevisíveis, não necessariamente negativos (nascimento de filhos, retorno do filho para morar na casa dos pais, entre outros). É necessário preencher as condições estabelecidas para receber a proteção conferida pela Lei no 14.181/2021. Os demais compromissos financeiros fazem parte da autonomia privada e devem obedecer ao princípio da obrigatoriedade dos contratos e à proteção geral do Código de Defesa do Consumidor no caso de configuração da relação de consumo. As inovações trazidas pela Lei no 14.181/2021 visam garantir práticas de crédito responsável, educação financeira, prevenção e tratamento de situações de superendividamento, de modo a preservar o mínimo existencial por meio de revisão e de repactuação da dívida, entre outras providências. A Lei no 14.181/2021 prevê um rito especial para o processo de repactuação de dívidas, composto por duas (2) fases. A primeira trata-se de fase pré-processual e preventiva, de caráter obrigatório e com finalidade conciliatória do problema global do consumidor superendividado. O seu objetivo é o incentivo à cooperação entre credores e consumidores e a instituição de um plano de pagamento consensual que preserve o mínimo existencial do consumidor. A fase conciliatória pode desenvolver-se perante os próprios Tribunais de Justiça, por meio dos Centros de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Superendividamento ou perante órgãos administrativos integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor nos termos do art. 104-C do Código de Defesa do Consumidor, como, por exemplo, Secretaria Nacional do Consumidor (Senacon), Programa de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon), Defensoria Pública, entre outros. A competência dessas duas (2) instâncias é concorrente e a escolha compete ao consumidor. O Conselho Nacional de Justiça refere-se a uma fase conciliatória que pode ser pré-judicial ou para-judicial.[3] A fase conciliatória pré-judicial foi idealizada para ocorrer nos Núcleos de Conciliação e Mediação de Conflitos oriundos do superendividamento. O art. 1o da Recomendação no 125 do Conselho Nacional de Justiça prevê que esses núcleos poderão funcionar perante os Centros de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) existentes nos Tribunais de Justiça, sem maiores ônus aos cofres públicos. Os Centros de Solução de Conflitos e Cidadania (Cejusc) do Superendividamento são unidades do Poder Judiciário às quais atribui-se, preferencialmente, a realização das sessões e audiências de conciliação e de mediação a cargo de conciliadores e mediadores, bem como o atendimento e a orientação aos cidadãos. O art. 309-A da Portaria GPR no 732/2020 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, incluído pela Portaria Conjunta no 21/2024, prevê a implementação do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super) no âmbito deste Tribunal de Justiça e define as suas atribuições. A fase conciliatória pré-judicial inicia-se com o requerimento do consumidor superendividado. O juiz poderá instaurar o processo de repactuação de dívidas com vistas à realização de audiência conciliatória.[4] A audiência de conciliação deverá ser realizada em bloco e reunir todos os credores, oportunidade em que o consumidor apresentará proposta de plano para o pagamento das dívidas no prazo máximo de cinco (5) anos. A proposta referida abrangerá as dívidas exigíveis e vincendas, as quais englobam quaisquer compromissos financeiros decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada (art. 54-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor). Excluem-se as dívidas oriundas da contratação de produtos ou serviços de luxo de alto valor e de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural (arts. 54-A, § 3o, e 104-A, § 1o, do Código de Defesa do Consumidor). Medidas de dilação de prazos de pagamento e de redução dos encargos da dívida ou da remuneração do fornecedor poderão ser adotadas na audiência em comento, além da possibilidade de condicionar os efeitos de eventual plano de pagamento à abstenção de condutas pelo consumidor que importem no agravamento de sua situação de superendividamento (art. 104-A, § 4o, incs. I a IV, do Código de Defesa do Consumidor). A tentativa conciliatória de todas as partes envolvidas recebe reforço legal importante. O art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê a aplicação de sanções processuais para a hipótese de não comparecimento injustificado de qualquer credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir na audiência de conciliação. O credor faltoso pode ter a exigibilidade de seu crédito suspensa, os encargos da mora interrompidos e sujeitar-se ao plano de pagamento da dívida compulsoriamente. A finalidade das sanções referidas é impedir que os credores que não compareçam à audiência de conciliação aproveitem-se para perseguir individualmente seus créditos em prejuízo aos demais credores e ao superendividado.[5] A segunda fase, relativa à fase judicial e contenciosa, detém cunho residual e inicia-se somente na hipótese de frustração da primeira fase, isto é, em caso de conciliação inexitosa. O art. 104-B, caput, do Código de Defesa do Consumidor esclarece que a ação de superendividamento para revisão e integração dos contratos será proposta apenas na hipótese em que a conciliação em relação a quaisquer credores for impossível. A segunda fase tem natureza processual e objetiva a apresentação e análise do plano judicial obrigatório. A ação de superendividamento inicia-se mediante requerimento do consumidor contra os credores que não integraram o plano de pagamento consensual. Divide-se em duas (2) etapas: a revisão e integração dos contratos e a repactuação das dívidas remanescentes. Os credores serão citados para integrarem a relação jurídico-processual. O juiz natural da causa fará análise individualizada dos contratos para a sua revisão e integração, bem como avaliará a necessidade de eventual aplicação das sanções previstas no art. 54-D, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. O plano de pagamento compulsório será elaborado em atenção à capacidade de reembolso do superendividado, cálculo do mínimo existencial e exame do comportamento adotado pelos credores. Os autos originários estão em fase incipiente do procedimento previsto pela Lei no 14.181/2021, em que a etapa pré-processual não foi superada e inexiste ação judicial em trâmite. A orientação do Fórum Nacional de Mediação e Conciliação (Fonamec) citada na decisão agravada é conhecida, porém entendo que a aplicação das penalidades previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em questão é precipitada neste momento em análise superficial da matéria, especialmente quando considerado que a audiência de conciliação sequer foi realizada. O movimento de constitucionalização do processo levou o legislador a registrar expressamente que o processo civil será ordenado, disciplinado e interpretado conforme os valores e as normas fundamentais estabelecidos na Constituição Federal (art. 1o do Código de Processo Civil). A ideia de um processo justo é o pilar do Estado Democrático de Direito.[6] O art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal proíbe que alguém seja privado da liberdade ou de seus bens sem o devido processo legal. A doutrina identifica o devido processo legal como o princípio fundamental do direito constitucional, do qual os demais princípios decorrem, inclusive os princípios do contraditório e da ampla defesa.[7] A tradição norte-americana considera que o direito de ser ouvido é um dos elementos essenciais do devido processo legal.[8] O art. 5o, incs. LIV e LV, da Constituição Federal estabelece o devido processo legal nos seus dois (2) aspectos, substantivo e processual. O caráter procedimental do princípio (procedural due process) garante às pessoas um procedimento judicial justo, com direito de defesa. A regra do art. 5o, inc. LIV, da Constituição Federal tem a importância de revelar a indispensabilidade das garantias e exigências que são inerentes ao processo. A doutrina enumera as seguintes garantias decorrentes do devido processo legal em seu aspecto procedimental: 1) direito à citação e ao conhecimento do teor da acusação; 2) direito a um julgamento rápido e público; 3) direito ao arrolamento de testemunhas e à sua notificação para comparecimento nos tribunais; 4) direito ao contraditório; 5) direito de não ser processado, julgado ou condenado por alegada infração às leis ex post facto; 6) direito à igualdade plena entre acusação e defesa; 7) direito contra medidas ilegais de busca e apreensão; 8) direito de não ser acusado e condenado com base em provas obtidas por meios ilícitos; 9) direito à assistência judiciária, inclusive gratuita; 10) privilégio contra a autoincriminação.[9] O princípio adquiriu caráter substantivo (substantive due process) com o passar dos anos. O caráter substantivo constitui um limite ao Poder Legislativo, no sentido de que as leis devem ser elaboradas com justiça, dotadas de razoabilidade e de racionalidade, além de guardar nexo real com o objetivo que se pretende atingir.[10] Ele autoriza que o Poder Judiciário questione a razoabilidade de determinada regra normativa e a justiça das decisões judiciais, de modo a estabelecer o controle material da constitucionalidade e da proporcionalidade. O princípio do devido processo legal, em seus aspectos procedimental e substancial, visa a maximizar a eficácia das normas constitucionais para a limitação do poder estatal e a efetivação da igualdade substancial das partes no processo. O princípio do contraditório, corolário do princípio do devido processo legal, representa para o autor a possibilidade de alegar e provar os fatos constitutivos do seu direito e para o réu a de ser informado do processo e ser ouvido, em seu conteúdo mínimo.[11] O direito de ser ouvido não se restringe ao mero comparecimento perante um Juiz ou Tribunal. É representado pela ideia de poder influenciar o julgador, expor suas razões, seu ponto de vista. É passível de ser exercido por intermédio de manifestações escritas, apesar da conotação oral do termo tanto na língua portuguesa quanto na inglesa (hearing). A experiência alemã caminhou nessa direção ao interpretar o sentido da expressão direito de ser ouvido presente no art. 103 da Lei Fundamental da República Federal da Alemanha.[12] O princípio do contraditório passou a ser visto não apenas como a garantia do direito de resposta, mas como um direito de influência das partes e dever de debate a fim de reduzir as possibilidades de arbítrio e surpresa. As partes assumem o papel de destinatárias e coautoras das decisões judiciais que afetarão as suas esferas jurídicas. O dever de consulta é atribuído ao juiz, que traduz-se na necessidade de fomentar o debate e submeter os fundamentos da decisão futura ao contraditório.[13] O direito ao contraditório destina-se a dar ao interessado a possibilidade de influenciar uma decisão judicial futura. O princípio é consequência do conceito de Estado de Direito no domínio do processo judicial. O nível de detalhamento para a concretização desse direito depende das regras de procedimento. A tarefa dos Tribunais, de fazer um julgamento conclusivo sobre um fato da vida, não pode ser resolvida sem ouvir as partes envolvidas. A dignidade da pessoa exige que seus direitos não sejam eliminados sumariamente pelas autoridades.[14] A defesa faz-se em contraditório, mas com esse não se confunde na dinâmica processual. O princípio da ampla defesa tem existência autônoma e encontra-se previsto expressamente no art. 5o, inc. LV, da Constituição Federal, o qual garante o direito de dedução de alegações adequadas aos litigantes e aos acusados em geral. O princípio da ampla defesa consiste na garantia conferida às partes de apresentarem todos os argumentos de fato e de direito possíveis para a construção dos pronunciamentos decisórios. O seu exercício pode dar-se por meio de defesa técnica ou de autodefesa, à exemplo dos processos administrativos. A amplitude da defesa fundamenta situações processuais diversas como a participação no procedimento de produção de provas, em que confere-se às partes o direito de utilizarem todos os meios legais e provas necessárias para a defesa de seus direitos, e o direito de recorrer e responder aos recursos interpostos.[15] O primado do devido processo legal fundamenta da mesma forma a garantia do juiz natural, com previsão no art. 5o, incs. LII e XXXVII, da Constituição Federal.[16] O art. 8o da Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, determina que todo indivíduo tem o direito de ser ouvido por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, estabelecido pela lei anteriormente. Juiz natural é aquele dotado de jurisdição constitucional, com competência determinada pela Constituição Federal ou por leis anteriores ao fato. Entende-se, assim, que somente o órgão pré-constituído pode exercer a jurisdição, no âmbito predefinido pelas normas de competência. Trata-se de verdadeira garantia ao jurisdicionado e também ao próprio juiz.[17] Nelson Nery Júnior defende que a garantia do juiz natural é tridimensional porquanto assenta-se nos três (3) pressupostos seguintes: 1) não haverá juízo ou tribunal de exceção; 2) todos têm o direito de submeter-se a julgamento por juiz competente, pré-constituído na forma da lei; e 3) o juiz competente tem de ser imparcial.[18] O juiz natural exerce a função de direito fundamental, ao garantir que o jurisdicionado será processado e julgado por um juiz competente, e a função de princípio porquanto avaliza um julgamento realizado por um sujeito imparcial e independente. As garantias processuais do contraditório, da ampla defesa e do juiz natural, de bases constitucionais, não podem ser suprimidas pelo legislador ordinário ou pela autoridade judiciária responsável pela condução do processo. Essas garantias sobrepõem-se a qualquer disposição e vincula o aplicador da norma e o legislador. A imposição de uma sanção processual ou administrativa, portanto, exige uma decisão prolatada pelo juiz natural da causa após a instauração de um procedimento prévio que assegure às partes o exercício regular do contraditório e da ampla defesa.[19] O contraditório, a ampla defesa e o juiz natural são garantias constitucionais eminentemente processuais, isto é, são exigidos e desenvolvem-se exclusivamente no âmbito da ação judicial. O art. 312 do Código de Processo Civil prevê que a ação judicial considera-se proposta com o protocolo da petição inicial. A propositura da ação vincula apenas o autor e o juiz porquanto o réu passa a integrar a relação jurídica processual somente após a sua citação válida. A formação da relação jurídica processual, portanto, ocorre de forma gradual. Inicia-se com o protocolo da petição inicial e aperfeiçoa-se com a citação válida do réu. Pontes de Miranda ensina que a citação é o ato processual que angulariza a relação jurídica processual e desencadeia os demais atos complexos que findam na entrega definitiva da prestação jurisdicional.[20] Trata-se do ato processual por meio do qual o interessado é cientificado da existência de um processo judicial para que possa apresentar defesa ou praticar qualquer ato. A citação válida constitui pressuposto processual de existência regular da relação jurídica processual e condição de eficácia do processo em relação ao réu nos termos dos arts. 239 e 312 do Código de Processo Civil.[21] O ato citatório está relacionado intimamente ao devido processo legal pois permite ao réu ter o conhecimento da existência da ação judicial e o exercício das garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa. O art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê a imposição de sanções aos credores que faltarem à audiência de conciliação. Esse dispositivo refere-se à primeira fase do procedimento, a qual não possui natureza processual e ocorre antes da propositura da ação judicial por superendividamento. A interpretação sistemática do artigo supramencionado indica que a aplicação das sanções de suspensão de exigibilidade do débito, de interrupção dos encargos da mora e de sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida é diferida. Ela pode ocorrer somente no bojo da ação de repactuação de dívida, após a instauração da fase judicial e a citação dos credores, com a observância do princípio do devido processo legal e seus consectários. O fato gerador da sanção ocorre em sede pré-processual (ausência na audiência de conciliação), porém a sua aplicação deve ser feita pelo juiz natural da fase processual. Entender de forma diversa significaria admitir a situação em que medidas restritivas de direito, de caráter sancionatório, seriam impostas às partes por uma autoridade que não é o juiz natural da causa, sem propiciar-lhes as garantias constitucionais do contraditório prévio e da ampla defesa. A reclamação pré-processual originária possui natureza extrajudicial. A sua condução dá-se por um juiz de direito e tramita neste Tribunal de Justiça por mera determinação normativa, sem que isso atribua caráter jurisdicional ao procedimento ou transforme o juiz de direito responsável pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania (Cejusc) em juiz natural da causa. O requerimento apresentado pelo consumidor não tem natureza jurídica de petição inicial e restringe-se a provocar a instauração de uma fase pré-processual não litigiosa. Ressalto que o único juiz distinto do juiz natural a que autoriza-se proferir decisões judiciais é o juiz plantonista, nos limites de sua competência extraordinária. A atuação do juízo plantonista, ainda assim, ocorre somente no bojo de ação judicial proposta pela parte e restringe-se ao exame de matérias específicas nos termos da Resolução no 71/2009 do Conselho Nacional de Justiça, da Portaria Conjunta no 57/2003 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, do Ato Regimental no 2/2017 do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios e do Provimento Geral da Corregedoria Aplicado aos Juízes e Ofícios Judiciais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios tem entendido pela impossibilidade de deferir o requerimento liminar de limitação ou suspensão do pagamento das dívidas formulado pelo consumidor superendividado na fase pré-processual do rito previsto na Lei no 14.181/2021. Há um número crescente de julgados no sentido de que o requerimento pode ser deferido somente após a tentativa conciliatória pré-processual e a propositura da ação judicial. Isso porque a instauração prévia do contraditório seria necessária. Confira-se os seguintes julgados: PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA. PARCELAS DE EMPRÉSTIMO. PRETENSÃO DE SUSPENSÃO DE DESCONTOS. ARTIGO 104-A DO CDC. MECANISMOS DE PREVENÇÃO E COMPOSIÇÃO. PLANO DE PAGAMENTO E MÍNIMO EXISTENCIAL. REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA PRÉVIA. IMPOSIÇÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O artigo 104-A do Código de Defesa do Consumidor, modificado pela Lei 4.181/2021 (‘Lei dos Superendividados’) estabelece a necessidade de realização de audiência conciliatória prévia nos processos de repactuação de dívidas, oportunidade em que se implementa a possibilidade de um mecanismo interno de prevenção e composição para apresentação de um plano de pagamento que permita um razoável adimplemento das obrigações devidas pelo consumidor com a equalização de sua situação de superendividamento sem o comprometimento de seu mínimo existencial. 2. Nos limites da cognição possível ao agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu a tutela de urgência na origem para que suspensos os descontos de empréstimos, considerada a fase inicial em que se encontra o processo de referência, não ressoa alinhada a pretensão antecipatória com a dinâmica estabelecida pela ‘Lei dos Superendividados’ (Lei 14.181/2021), devendo ser respeitado comando do artigo 104-A do Código do Consumidor, que determina a prévia realização da ausência conciliatória no processo de repactuação de dívidas. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1972059, 0749151-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 19.2.2025, DJe 10.3.2025). AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUPERENDIVIDAMENTO. PLANO DE PAGAMENTO. LIMITAÇÃO DE PAGAMENTOS. SUSPENSÃO. ENVIO DO NOME DO DEVEDOR AOS CADASTROS DOS INADIMPLENTES. CONCILIAÇÃO PRÉVIA NECESSÁRIA. 1. A tutela de urgência requerida na prevenção e no tratamento do superendividamento será concedida quando houve elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, conforme inteligência do art. 300 do CPC, observada a prévia tentativa de conciliação a ser realizada na primera fase da damanda. 2. Antes da realização da audiência de conciliação, nos moldes do art. 104-A do CDC, incluído pela Lei no 14.181/2001, em face de proposta de plano de pagamento apresentado pelo devedor superendividado, revela-se, salvo exceção, inviável a concessão de tutela de urgência, sob pena de malferir eventual autocomposição entre as partes, além de inobservar os comandos do art. 104-B do CDC. 3. Agravo conhecido e não provido (Acórdão 1964390, 0749151-82.2024.8.07.0000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, Primeira Turma Cível, j. 19.2.2025, DJe 13.2.2025) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. SUPERENDIVIDAMENTO. LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. NÃO CABIMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. A ausência de demonstração de algum desses elementos conduz à rejeição do pedido liminar. 2. Uma vez que a controvérsia demanda o exercício do contraditório e a devida instrução processual, pois ainda não ocorreu a audiência de conciliação nem a homologação do plano de repactuação compulsório, inexiste razão para deferir a tutela de urgência. 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1909561, 0719997-19.2024.8.07.0000, Rel. Des. Robson Teixeira de Freitas, Oitava Turma Cível, j. 20.8.2024, DJe 30.8.2024). AGRAVO DE INSTRUMENTO. SUPERENDIVIDAMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA LIMINAR. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO DÉBITO. EXCEPCIONAL. EM REGRA, PRIMEIRO SE REALIZA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Insurge-se o autor, ora agravante, contra decisão que negou tutela provisória de urgência liminar, para suspender a exigibilidade dos débitos antes da audiência de conciliação sobre superendividamento. Pretende reforma da decisão. 2. Nos termos dos art. 104-A e seguintes do CDC, o procedimento sobre superendividamento tem duas fases, uma conciliatória e outra judicial. Em regra, realiza-se a audiência de conciliação primeiro, em atenção ao princípio da boa-fé objetiva, pois é oportunidade das partes acordarem sobre a questão com influência mínima do Judiciário. 3. Suspensão da exigibilidade dos débitos é uma das sanções para o não comparecimento do credor à audiência de conciliação, conforme art. 104-A, §2o do CDC. 4. Ainda que possível a decisão em tutela provisória de urgência liminar para suspensão da exigibilidade dos débitos, tal instrumento deve ser utilizado com parcimônia, para não inviabilizar a fase conciliatória do procedimento. 5. Avaliação conforme conjunto probatório presente nos autos, para manter o indeferimento da imediata suspensão da cobrança. 6. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1670506, 0735735-18.2022.8.07.0000, Rel. Des. João Luís Fischer Dias, Quinta Turma Cível, j. 1o.3.2023, DJe 15.3.2023). A prolação de uma decisão judicial é impossível numa fase pré-processual, ainda mais por um juiz que não é o natural da causa, conforme ocorreu na decisão agravada. 1.2. Contrariedade ao princípio dispositivo: vedação de conhecimento de ofício pelo juiz A decisão agravada contrariou, com a devida vênia, o princípio dispositivo contemplado no art. 141 do Código de Processo Civil. A questão analisa a natureza jurídica das normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor. Não está diretamente relacionada à extensão da proteção do direito material do consumidor, mas afeta aos limites da atuação do juiz nos processos que versam sobre relação de consumo. Diversos princípios jurídicos fundamentam a proibição do juiz conhecer de ofício das normas de direito patrimonial na proteção do consumidor. O princípio da inércia da jurisdição é concretizado há séculos pela máxima identificada no Direito Romano de que o juiz não pode agir de ofício (ne procedat judex ex officio). O processo civil começa por iniciativa da parte, nos termos do art. 2o, primeira parte, do Código de Processo Civil. O princípio do impulso oficial, previsto no art. 2o, segunda parte, do Código de Processo Civil informa que o desenvolvimento do processo civil ocorre mediante impulso oficial. O juiz deve agir de ofício, independente de requerimento das partes, para garantir a tramitação célere do processo. O juiz deve assegurar por iniciativa própria, independentemente de requerimento das partes, a efetividade do princípio do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa, oportunizar a prática dos atos processuais no momento próprio, intimar as partes da movimentação processual, agir para impedir a paralisação do processo e encerrá-lo em prazo razoável. O juiz pode decidir de ofício somente as questões de ordem pública e as demais matérias expressamente autorizadas pela lei. A questão de ordem pública de natureza processual prescinde de iniciativa das partes para a respectiva decisão judicial. O art. 337, § 5o, do Código de Processo Civil autoriza o juiz conhecer de ofício de questões preliminares, relacionadas ao processo, como, por exemplo, inexistência ou nulidade de citação, incompetência absoluta, incorreção do valor da causa, inépcia da petição inicial, perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação, falta de autorização, ausência de legitimidade ou de interesse processual, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. Algumas questões não processuais previstas em lei podem igualmente ser conhecidas de ofício pelo juiz, como, por exemplo, prescrição, decadência, entre outras. Entretanto, o juiz não pode conhecer de ofício de questões relacionadas a direito de natureza patrimonial das partes. Os limites da lide são aqueles propostos pela parte autora. O art. 319, incs. III e IV, do Código de Processo Civil determina que o autor deve indicar na petição inicial o fato e os fundamentos jurídicos do pedido, bem como o pedido com suas especificações. O juiz não pode fixar os limites da lide, seja para ampliar ou restringir o pedido, sob pena de nulidade da decisão em razão da violação do princípio dispositivo (art. 141 do Código de Processo Civil). O juiz deve decidir somente as questões de mérito pedidas pela parte autora da ação principal ou pelo réu-reconvinte, vedada a decisão de ofício ainda que se trate de direito indisponível. O juiz deve ter a virtude do silêncio sobre aquilo que não foi formulado no pedido da parte interessada.[22] O conflito de interesses entre as partes pode ser mais amplo no plano extraprocessual, ainda assim é vedado ao juiz conhecer de ofício de questão alheia aos limites do pedido formulado pela parte interessada. Objetiva-se preservar a garantia constitucional do contraditório e do direito de defesa do réu. O mínimo de previsibilidade dos limites da controvérsia deve ser garantido ao pleno exercício do direito de defesa do réu.[23] O juiz, ao conhecer de ofício de direito patrimonial do consumidor, alheio ao pedido, compromete o direito do réu de ter conhecimento das consequências do processo em curso. Compromete-se ainda a imparcialidade do juiz e contraria-se a autonomia da vontade da parte de submeter a sua pretensão limitada à apreciação do Poder Judiciário. A Constituição Federal e as leis processuais não contemplam qualquer exceção ao princípio dispositivo no processo que versa sobre Direito do Consumidor. O princípio da congruência, denominado igualmente de princípio da adstrição ou da correlação, informa que a decisão judicial deve corresponder aos limites estabelecidos pelas partes litigantes (art. 492 do Código de Processo Civil). É nula a decisão judicial que fundamenta-se em fatos essenciais não apresentados pelas partes (extra petita), não decide questão essencial debatida no processo (infra petita) ou resolve matéria que encontra-se além do pedido (ultra petita). A decisão judicial deve relacionar exatamente a causa de pedir ao pedido. A matéria em análise não encontra atualmente dissidência expressiva na jurisprudência brasileira. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula no 381 em julgamento realizado no dia 22.4.2009, oportunidade na qual confirmou a posição consolidada de que não se permite a declaração de nulidade de cláusula de contrato bancário sem pedido expresso da parte contratante. É impossível o juiz conhecer de ofício a nulidade de cláusulas de contratos bancários de consumo com base no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor. A Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça foi editada a partir de orientação firmada em oito (8) precedentes.[24] O precedente jurisprudencial mais remoto adotado para fundamentar a orientação contida na Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça foi o Recurso Especial no 541.153/RS, relatado pelo Ministro César Asfor Rocha. Decidiu-se que o juiz pode conhecer de ofício somente das questões relacionadas às condições da ação. As matérias não impugnadas na apelação não podem ser examinadas de ofício pelo Tribunal em sede de apelação.[25] Há referência à violação do art. 515 do Código de Processo Civil de 1973 (tantum devolutum quantum appellatum).[26] O segundo precedente jurisprudencial consiste no Agravo Regimental nos Embargos em Recurso Especial no 801.421/RS, julgado em 14.3.2007. Negou-se provimento ao agravo regimental, consignando que a jurisprudência da Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estava consolidada no sentido de impossibilidade de julgamento de ofício para reconhecer a nulidade de cláusula contratual que não foi objeto de recurso por ferir o princípio do tantum devolutum quantum appellatum previsto no art. 515 do Código de Processo Civil de 1973.[27] O terceiro precedente jurisprudencial refere-se aos Embargos de Divergência em Recurso Especial no 645.902/RS, julgado em 10.10.2007 pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça. O recurso em questão foi provido para afastar a condenação da instituição financeira ré à repetição do indébito, cuja sanção pecuniária foi reconhecida pelo tribunal de origem sem pedido recursal, ratificando o entendimento acerca da impossibilidade do reconhecimento de direito patrimonial de ofício por violação ao princípio do tantum devolutum quantum appellatum.[28] O quarto precedente jurisprudencial corresponde ao Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.028.361/RS, julgado em 15.5.2008. A Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao agravo regimental para ratificar o entendimento de que o acórdão recorrido incidiu em julgamento extra petita ao conhecer de ofício sobre a mora, à instituição do Índice Geral de Preços – Mercado (IGP-M) como índice de correção monetária e à repetição do indébito, ressaltando o caráter patrimonial dos temas mencionados.[29] O quinto precedente jurisprudencial é o Recurso Especial no 1.042.903/RS, julgado em 3.6.2008 pela Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça. O mencionado Recurso Especial foi parcialmente provido para, entre outros temas examinados, afastar a declaração de ofício de nulidade de cláusulas contratuais, a limitação da multa moratória em dois por cento (2%) sobre o valor da parcela em atraso, a mora e seus consectários, a nulidade da cobrança de tarifas e das taxas de abertura de crédito e a repetição do indébito. Registrou-se o entendimento de que a decisão de ofício de questões atinentes a direito patrimonial resultou em julgamento extra petita.[30] O Agravo Regimental no Recurso Especial no 782.895/SC, julgado e desprovido pela Terceira Turma em 19.6.2008, é o sexto precedente adotado pelo Superior Tribunal de Justiça para a edição da Súmula no 381. A natureza patrimonial dos direitos envolvidos foi reconhecida como argumento central para reafirmar a impossibilidade de conhecimento de ofício pelo juiz, sem pedido expresso do titular do direito (consumidor).[31] O sétimo precedente jurisprudencial é o Agravo Regimental no Recurso Especial no 1.006.105-RS, julgado pela Quarta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 12.8.2008. O acórdão em questão orienta-se no sentido de que o recurso de apelação devolve ao tribunal a matéria impugnada. Os limites da impugnação são aqueles indicados expressamente pela parte recorrente, à exceção das matérias de ordem pública. Direito patrimonial, segundo o referido acórdão, não pode ser conhecido de ofício, mas deve ser objeto de insurgência recursal pela parte sucumbente.[32] Finalmente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça estabeleceu o último precedente jurisprudencial modulador do entendimento da Súmula no 381, em sede de incidente de processo repetitivo julgado em 22.10.2008, diante da multiplicidade de recursos com fundamento em idêntica questão de direito (art. 543-C do Código de Processo Civil de 1973). Reafirmou-se a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça de que é vedado aos juízes componentes das instâncias ordinárias reconhecer a abusividade de cláusulas estipuladas em contratos bancários, com base no art. 51 do Código de Defesa do Consumidor, na hipótese em que a parte não formulou pedido expresso.[33] A análise dos precedentes utilizados pelo Superior Tribunal de Justiça para fixar a orientação da Súmula no 381 resulta na conclusão de que os direitos patrimoniais do consumidor, inclusive os direitos de crédito, não podem ser conhecidos de ofício pelo juiz. O art. 168, parágrafo único, do Código Civil, que autoriza o juiz conhecer de ofício de determinadas nulidades, observada a vedação de decisão surpresa (art. 10 do Código de Processo Civil), aplica-se somente às hipóteses previstas nos arts. 166 e 167 do Código Civil. A questão da disposição de direito patrimonial de crédito não está prevista nos arts. 166 e 167 do Código Civil. A vedação de conhecer de ofício de direito patrimonial confere respeito ao sistema de nulidade previsto no Código de Defesa do Consumidor, ressaltando a necessidade de que a aplicação das sanções previstas na Lei no 14.181/2021 deve ser objeto de pedido do consumidor a fim de atender as garantias constitucionais fundamentais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) e legais (disponibilidade patrimonial assegurada somente ao titular do direito e vedação de decisão surpresa). O crédito é objeto dos contratos celebrados entre fornecedor e consumidor, têm natureza patrimonial e não existencial. Os direitos patrimoniais do consumidor estão relacionados à determinado conteúdo econômico. Caracterizam-se pela expressão econômica e pelo direito à transferência livre por intermédio de contrato representativo da vontade do titular do direito. O exercício dos direitos patrimoniais do consumidor é reconhecido como manifestação da liberdade de conservá-los ou negociá-los, sem qualquer limitação temporal ou interferência de terceiros. O juiz ou qualquer sujeito de direito não pode escolher pelo consumidor, interferir na sua disponibilidade, suprir ou complementar a liberdade de dispor ou a maneira de tutelar seu patrimônio. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, consolidada pela Súmula no 381, é coerente com a garantia constitucional da liberdade de disposição patrimonial, proibindo o juiz de suprir a atividade da parte ou conceder-lhe aquilo que não foi pedido, expressão de respeito ao princípio dispositivo. A atuação judicial que conhece de direito patrimonial do consumidor sem pedido contraria as garantias constitucionais fundamentais (devido processo legal, contraditório e ampla defesa) e legais (disponibilidade patrimonial assegurada somente ao titular do direito e vedação de decisão surpresa). O reconhecimento da vulnerabilidade do consumidor no mercado de consumo é a base fática apta a conferir-lhe proteção constitucional e legal. A relação de consumo deve ser equilibrada e harmônica. O juiz não está autorizado a suprir a vontade ou a liberdade de disposição patrimonial do consumidor, muito menos complementar-lhe o direito de ação. A vulnerabilidade do consumidor não legitima a interferência do juiz na garantia de tutelar o próprio direito patrimonial disponível. O pedido formulado na ação limita a pretensão de disponibilidade patrimonial do consumidor, condição inerente ao titular do direito disponível de repercussão econômica. A vulnerabilidade do consumidor é pressuposto da proteção legal em razão da assimetria material verificada no plano fático do mercado de consumo, enquanto a liberdade do exercício do direito patrimonial disponível é garantia reconhecida apenas ao titular do direito (consumidor). A Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça está corretamente ajustada às raízes históricas e estruturantes do processo civil, limitando a atuação do juiz para garantir-lhe a independência necessária para julgar a lide, sem qualquer exceção para aplicação aos casos concretos relacionados a todos os temas de Direito do Consumidor. A defesa do consumidor, prevista no art. 5o, inc. XXXII, da Constituição Federal, deve ser realizada mediante a observância irrestrita das garantias constitucionais e das normas processuais em relação a ambas as partes da lide de consumo. A previsão constitucional da defesa do consumidor significa que a intervenção estatal no contrato de consumo legitima-se com a preservação da independência do juiz mediante a provocação da parte quando se trata da disposição de direito patrimonial. A proteção constitucional do consumidor destina-se à promoção do equilíbrio nas relações de consumo. O Código de Defesa do Consumidor não pretende favorecer a parte vulnerável e tem como finalidade evitar o abuso do fornecedor, agente econômico que detém maior poder negocial em face do consumidor. O juiz deve garantir igualdade de tratamento às partes do ponto de vista processual. A efetividade do Código de Defesa do Consumidor é alcançada pela correta compreensão da natureza protetiva da norma consumerista, conferindo-lhe sentido exato.[34] O juiz tem poderes específicos para uma condução dinâmica de um processo que versa sobre Direito do Consumidor, como, por exemplo, a determinação de inversão do ônus da prova (art. 6o, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor), maiores poderes instrutórios, entre outros. Contudo, a decisão justa pressupõe o diálogo das partes no processo, sem surpresa ou limitação do princípio do devido processo legal. A defesa em juízo do consumidor deve ser realizada, conforme prevista constitucionalmente, pelo advogado ou defensor público, de acordo com as hipóteses legais, não pelo juiz.[35] A imposição de condições específicas e pormenorizadas para realização da audiência de conciliação conforme ocorreu no presente caso demonstra uma atuação do juiz que extrapola a prerrogativa de condução do procedimento preventivo previsto para a fase pré-processual do procedimento de repactuação de dívidas. O mesmo verifica-se em relação à equiparação da insuficiência dos documentos apresentados pelos credores com ausência à audiência de conciliação que sequer ocorreu, por opção do juiz, mediante critérios interpretativos que, com a devida vênia, extrapolam a legislação aplicável ao caso. 1.3. Contrariedade à garantia da tipicidade de sanção civil Sanção jurídica consiste na consequência prevista para o descumprimento de uma conduta prescrita pela norma, como expressão do efetivo direito de punir estatal. Norberto Bobbio define sanção como resposta a uma violação. A sanção jurídica é a resposta externa e institucionalizada à violação de uma norma jurídica, com o objetivo de garantir a sua eficácia.[36] Os conceitos de sanção, legalidade e tipicidade estão relacionados intimamente em matéria de direito sancionador. Hans Kelsen ensina que o Direito é criado a partir de uma ordem coercitiva, segundo a qual, verificados determinados pressupostos, autoriza-se um ato de coerção determinado anteriormente pelo ordenamento jurídico. A sanção patrimonial é instituída contra uma ação ou omissão contrária ao ordenamento jurídico. Portanto, o ato ilícito está no âmbito normativo e não em juízo de valor das autoridades judiciais ou administrativas.[37] O princípio da legalidade assegura que a aplicação de uma sanção depende de previsão legal clara e específica. Ele é complementado pelo princípio da tipicidade, que exige a descrição precisa e determinada da conduta ensejadora de sancionamento. A incidência do direito sancionador é admitida somente se a conduta pormenorizada normativamente concretizar-se por meio da violação do tipo previsto. Isso assegura o direito à previsibilidade e à estabilidade no ordenamento jurídico. A operação de subsunção de uma conduta individualizada a determinado tipo objetivo exige que o julgador realize uma atividade interpretativa. A tipicidade servirá de baliza para a interpretação e aplicação das sanções jurídicas, de modo a impedir a ampliação discricionária de seu conteúdo. Servirá ainda como garantia para o administrado ou jurisdicionado contra os abusos e arbitrariedades do Estado. As regras restritivas de direito ou sancionatórias não comportam interpretação extensiva ou analógica. A interpretação de normas punitivas há de ser restritiva e não pode distanciar o instituto de sua finalidade. Veda-se a regra sancionatória aberta para preenchimento do intérprete, sob pena de violação ao princípio da legalidade. A interpretação restritiva busca limitar o sentido da norma, não obstante a amplitude de sua expressão literal.[38] Esse método interpretativo evita a dilatação do sentido da norma e garante a sua aplicação somente àquelas situações que subsumam-se a sua previsão textual. Carlos Maximiliano defende que as prescrições de ordem pública são de exegese estrita, que não permitem aditamento ou supressões. Presume-se, assim, que o legislador utilizou linguagem clara e precisa. Confira-se: As prescrições de ordem pública, em ordenando ou vedando, colimam um objetivo: estabelecer e salvaguardar o equilíbrio social. Por isso, tomados em conjunto, enfeixam a íntegra das condições desse equilíbrio, o que não poderia acontecer se todos os elementos do mesmo não estivessem reunidos. Atingido aquele escopo, nada se deve aditar nem suprimir. Todo acréscimo seria inútil; toda restrição prejudicial. Logo é caso de exegese estrita. Não há margem para interpretação extensiva, e muito menos para analogia.[39] As sanções aplicáveis limitam-se àquelas previstas pelo legislador ordinário, em exegese estrita. Não cabe ao julgador estendê-las a outras situações, sob pena de imiscuir-se na atividade legislativa e violar o princípio da separação dos Poderes. O Juiz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super-Pre) aplicou as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor à agravante sob o fundamento de que as informações não foram prestadas conforme solicitadas, o que representou descumprimento do dever de informação e impossibilitou a audiência conciliatória global. O art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor prevê três (3) sanções a serem aplicadas na hipótese de não comparecimento injustificado do credor ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir à audiência conciliatória global. Veja-se seus termos: § 2o O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória. O dispositivo prevê as sanções e define a conduta ilícita de forma clara. O comportamento antijurídico eleito pelo legislador é a ausência injustificada na audiência de conciliação. A imposição das medidas sancionatórias, portanto, exige cumulativamente que o credor não compareça à audiência referida ou que não envie o seu procurador com poderes para transigir e que não apresente justificativa. Inexiste qualquer previsão para o sancionamento da conduta de não apresentação de informações ou de apresentação de informações insuficientes antes da audiência referida. A Lei no 14.181/2021 tampouco permite a aplicação analógica das penalidades específicas do art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor em hipótese distinta. As sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor podem ser aplicadas ao agravante somente na hipótese em que a audiência conciliatória global seja marcada, com a sua intimação regular, e ela não compareça injustificadamente ou não envie seu procurador com poderes plenos e especiais para transigir. O sancionamento da conduta de apresentação insuficiente de informações foge ao escopo legislativo e representa ampliação indevida da abrangência da norma sancionatória para situações não previstas. A insuficiência de informações não pode ser equiparada à ausência injustificada na audiência de conciliação, sobretudo para aplicar sanções sem substrato legal. Trata-se de conduta atípica. O princípio da cooperação previsto no artigo 6o do Código de Processo Civil estabelece que todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para a obtenção de decisão de mérito justa e efetiva em tempo razoável. Alexandre Freitas Câmara apresenta lição ponderada sobre o tema: O modelo constitucional de processo impõe, assim, um processo comparticipativo, policêntrico, não mais centrado na pessoa do juiz, mas que é conduzido por diversos sujeitos (partes, juiz, Ministério Público), todos eles igualmente importantes na construção do resultado da atividade processual. Consequência disso é o assim chamado princípio da cooperação, consagrado no art. 6o: “Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.” Seria evidentemente uma ingenuidade acreditar que os sujeitos do processo vão se ajudar mutuamente. Afinal, litigantes são adversários, buscam resultados antagônicos, e seria absurdo acreditar que o demandante vai ajudar o demandado a obter um resultado que lhe interesse (ou vice-versa). Mas não é disso que se trata. O princípio da cooperação deve ser compreendido no sentido de que os sujeitos do processo vão “cooperar”, operar juntos, trabalhar juntos na construção do resultado do processo. Em outros termos, os sujeitos do processo vão, todos, em conjunto, atuar ao longo do processo para que, com sua participação, legitimem o resultado que através dele será alcançado. Só decisões judiciais construídas de forma comparticipativa por todos os sujeitos do contraditório são constitucionalmente legítimas e, por conseguinte, compatíveis com o Estado Democrático de Direito. O modelo de processo cooperativo, comparticipativo, exige de todos os seus sujeitos que atuem de forma ética e leal, agindo de modo a evitar vícios capazes de levar à extinção do processo sem resolução do mérito, além de caber-lhes cumprir todos os deveres mútuos de esclarecimento e transparência (FPPC, enunciado 373).[40] O princípio da cooperação impacta diretamente no modelo presidencialista adotado pelo art. 139, caput, do Código de Processo Civil, segundo o qual o juiz tem a atribuição de dirigir o processo. A imposição do dever de cooperação a todos os sujeitos do processo inclui o juiz e expande o seu papel presidencial (diretivo). O modelo presidencialista passa a ser, igualmente, cooperativista. O juiz assume o papel de órgão colaborativo, cooperador, de modo que deve trabalhar em conjunto com as partes para a entrega da prestação jurisdicional efetiva.[41] O princípio da cooperação, aliado ao princípio do contraditório, atribui ao julgador outros quatro (4) deveres processuais, além do dever de decidir: consulta, esclarecimento, prevenção e auxílio.[42] O dever de consulta, consagrado no art. 10 do Código de Processo Civil, determina que o juiz deve consultar as partes acerca de questão que não foi objeto de contraditório prévio, a fim de que o diálogo estabelecido evite surpresas e assegure-lhes o direito de influenciar na solução da controvérsia. O dever de esclarecimento consiste no dever de buscar informações junto às partes quando houver dúvida sobre questões relacionadas a fatos, pedidos e alegações. O dever de prevenção obriga o juiz a advertir as partes sobre eventuais deficiências na condução do processo e na formulação da argumentação, a fim de que possam ser supridas sempre que possível. O dever de auxílio indica a necessidade de remoção ou mitigação das dificuldades das partes no exercício de seus direitos e no cumprimento de seus deveres processuais. A Lei no 14.181/2021 privilegiou a autocomposição. O objetivo da fase pré-processual do procedimento de repactuação de dívida é a realização da audiência de conciliação com a presença de todos os credores para possibilitar a apresentação de proposta de quitação das dívidas pelo consumidor-devedor. O princípio da cooperação deve orientar os sujeitos processuais para o atingimento da finalidade legal, sob pena de desvirtuar a essência da lei. O Juiz do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e de Cidadania Superendividados (Cejusc-Super Pre) intimou o agravante para apresentar informações referentes ao débito da agravada em documento único e de acordo com o modelo de tabela indicado (id 230083183 dos autos originários). O agravante apresentou manifestação (id 237315261 dos autos originários). A decisão agravada entendeu que a informação solicitada não foi apresentada e aplicou-lhe as sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor. A decisão agravada, da forma como proferida, inviabilizou a fase conciliatória do procedimento. A matéria não é inédita. A Segunda Turma Cível do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios apreciou situação semelhante no julgamento do Agravo de Instrumento no 0750737-57.2024.8.07.0000. A controvérsia desse recurso consistiu na possibilidade de aplicação das sanções previstas no art. 104-A, § 2o, do Código de Defesa do Consumidor à credor que apresentou informações consideradas incompletas pelo Juiz de Direito e compareceu à audiência de conciliação. O entendimento adotado foi o de que a prestação de informações consideradas insuficientes não autoriza a aplicação das sanções do artigo referido sem a oportunização de complementação prévia. Confira-se a ementa do julgado: CIVIL. CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÂO DE REPACTUAÇÂO DE DÍVIDAS COM BASE NA LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO (LEI 14.181/21), MOVIDA POR GLEICIANE CONTRA SICOOB. FASE PRÉ-PROCESSUAL DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. COMPARECIMENTO À AUDIÊNCIA. PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES PRÉVIAS. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em reclamação pré-processual de repactuação de dívidas, a qual suspendeu a exigibilidade dos créditos e interrompeu os encargos da mora de diversos credores, incluindo o agravante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a prestação de informações consideradas incompletas pelo juízo autoriza a aplicação das sanções previstas no art. 104-A, §2o, do CDC, mesmo com o comparecimento do credor à audiência de conciliação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravante atendeu à intimação judicial, apresentando em documento único todas as informações solicitadas conforme o modelo de tabela especificado na decisão. 4. O comparecimento à audiência de conciliação ocorreu mediante representação por advogado com poderes especiais para acordar e transigir. 5. A necessidade de esclarecimentos adicionais sobre a dívida demanda nova intimação do credor, não autorizando a imediata aplicação das sanções legais. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Recurso provido para revogar a determinação de suspensão da exigibilidade dos débitos e dos encargos de mora. Tese de julgamento: "A prestação de informações consideradas incompletas pelo juízo, quando apresentadas conforme o modelo solicitado e seguida do comparecimento à audiência de conciliação mediante procurador com poderes especiais, não autoriza a aplicação das sanções do art. 104-A, §2o, do CDC, sem prévia oportunidade de complementação". _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 4o, 6o, III, 52, 104-A, §2o; CC, arts. 421, 422. Jurisprudência relevante citada: STJ, CC no 193.066/DF, Rel. Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, j. 22/3/2023; STJ, REsp no 976.836/RS, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, j. 5/10/2010. (Acórdão 70683354, 0750737-57.2024.8.07.0000, Rel. Des. João Egmont Leôncio Lopes, Segunda Turma Cível, j. 2.4.2025, DJe 10.4.2025). O presente caso concreto representa situação ainda mais clara quanto à impossibilidade de aplicação das medidas sancionatórias porquanto a audiência conciliatória global sequer foi designada. O rito especial previsto pelo legislador na Lei no 14.181/2021 deve ser obedecido, sob pena de esvaziamento do esforço democrático-legislativo para privilegiar a autocomposição, a autonomia contratual e a autodeterminação das partes. A assimetria de poderes entre fornecedor e consumidor é considerada reiteradamente nas disposições da Lei no 14.181/2021, razão pela qual não é dado ao Poder Judiciário intervir indevidamente na atividade legislativa, sob pena de violação ao princípio da separação dos poderes. A análise preliminar indica que a manutenção da decisão agravada é inviável, sob pena de desconsiderar contratos pactuados consensualmente de forma sumária, além de afetar a garantia da tipicidade da sanção civil e o direito constitucional de ação que cabe aos credores de buscarem a satisfação de seus créditos mediante a observância do devido processo legal. O pressuposto do perigo de dano é evidente em razão da iminência de realização da audiência de conciliação sem o agravante. Concluo que os argumentos do agravante ensejam a reforma da decisão agravada pretendida neste juízo de cognição sumária. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo de Primeiro Grau, que fica dispensado de prestar informações. À agravada para apresentar resposta ao recurso caso queira. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC). Disponível em: https://portal-bucket.azureedge.net/wp-content/2024/11/Relatorio_Peic_out24.pdf. Acesso em: 20.5.2025. [2] MARQUES, Claudia Lima; BENJAMIM, Antônio Herman; MIRAGEM, Bruno. Comentários ao Código de Defesa do Consumidor. 3. ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.051. [3] BRASIL. Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Cartilha sobre o tratamento do superendividamento do consumidor. Disponível em: https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2022/08/cartilha-superendividamento.pdf. Acesso em: 14.2.2025. [4] Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas. [5] BENJAMIN, Antônio Herman; MARQUES, Cláudia Lima; LIMA, Clarissa Costa de; VIAL, Sophia Martini (Org.). Comentários à Lei no 14.181/2021: a atualização do CDC em matéria de superendividamento. 1. ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, 2021. E-book. p. RB 7-2. [6] Bårdsen, Arnfinn. Reflections on fair trial in civil proceedings according to article 6 § 1 of the European Convention onHuman Rights. Disponível em: https://scandinavianlaw.se/pdf/51-5.pdf. Acesso em: 19.2.2025. [7] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY Junior, Nelson. Constituição Federal Comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2019. E-book. p. RL-1.3. [8] BLACK, Henry Campbell. Black's Law Dictionary. 4. ed. St. Paul, Minnesota: West Publishing CO., 1968. p. 590. [9] MELLO FILHO, José Celso. A tutela judicial da liberdade. Revista dos Tribunais, São Paulo, no 526, p. 298-299, 1979. [10] STF, ADI 1.511 MC, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, DJU 6.6.2003. [11] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY Junior, Nelson. Constituição Federal Comentada. São Paulo: Revista dos Tribunais,2019. E-book. p. RL-1.3. [12] ALEMANHA. Lei Fundamental da República Federal da Alemanha. Disponível em: https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80208000.pdf. Acesso em 17.2.2025. [13] JÚNIOR, Humberto Theodoro; NUNES, Dierle José Coelho. Princípio do contraditório: tendências de mudança da sua aplicação. Revista da Faculdade de Direito do Sul de Minas, Pouso Alegre, v. 28, p. 177-206, jan./jun. 2009. Disponível em:https://edisciplinas.usp.br/pluginfile.php/364051/mod_resource/content/0/HUMBERTO%20THEODORO%20-%20DIERLE%20NUNES%20-%20O%20princ%C3%ADpio%20do%20contradit%C3%B3rio.pdf. Acesso em: 14.2.2025. [14] ALEMANHA. Tribunal Constitucional Federal. Decisão do Primeiro Senado de 8 de janeiro de 1959 [BVerfG, 08.01.1959- 1 BvR 396/55]. Disponível em: https://opinioiuris.de/entscheidung/1050. Acesso em: 13.2.2025. [15] NERY, Junior. Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 12 ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, E-book. [16] Art. 5o. (...) LIII - ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente; (...) XXXVII - não haverá juízo ou tribunal de exceção; [17] MARQUES, De Lima. Francisco Gérson Marques. Fundamentos Constitucionais do Processo (sob a perspectiva de eficácia dos direitos e garantias fundamentais). São Paulo: Editora Malheiros, 2002, p. 182. [18] NERY, Junior. Nelson. Princípios do Processo na Constituição Federal. 13. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2017. p. 166. [19] Art. 5o (...) LV. Aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e a ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. [20] MIRANDA, Pontes. Comentários ao Código de Processo Civil. Tomo III. Rio de Janeiro: Editora Forense, 1996. p. 199-200. [21] NERY, Rosa Maria de Andrade; NERY Junior, Nelson. Código de Processo Civil Comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2024. E-book. p. RL-1.50. [22] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Correlação entre pedido e sentença. Revista de Processo, São Paulo, no 83, p. 210, jul./set. 1996. [23] MOREIRA, José Carlos Barbosa. Correlação entre pedido e sentença. Revista de Processo, São Paulo, no 83, p. 209, jul./set. 1996. [24] Súmula no 381 do Superior Tribunal de Justiça: Nos contratos bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas. (Segunda Seção, DJe 5.5.2009). [25] RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. DESCARACTERIZAÇÃO. EXAME DE OFÍCIO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. Descaracterização do contrato. Incidência do verbete no 293 da Súmula/STJ. Exame de ofício de cláusulas contratuais pelo Tribunal de origem. Impossibilidade, por ofensa ao art. 515 do CPC. Princípio "tantum devolutum quantum appellatum." Precedentes. Não estando as instituições financeiras sujeitas à limitação da Lei de Usura, a abusividade da pactuação dos juros remuneratórios deve ser cabalmente demonstrada em cada caso, com a comprovação do desequilíbrio contratual ou de lucros excessivos, sendo insuficiente o só fato de a estipulação ultrapassar 12% ao ano ou de haver estabilidade inflacionária no período (REsp no 271.214/RS, 407.097/RS e 420.111/RS). Capitalização mensal. Inadmissibilidade na hipótese. Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido. (STJ, REsp no 541.153/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJ 14.9.2005). [26] Art. 515 do CPC de 1973. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento de matéria impugnada (art. 1.013 do CPC de 2015). [27] PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. A jurisprudência da Segunda Seção consolidou-se no sentido de que fere o princípio do tantum devolutum quantum appellatum a revisão, de ofício, pelo juiz, de cláusulas contratuais que não foram objeto de recurso (REsp no 541.153, RS, Relator o Ministro Cesar Asfor Rocha, DJ de 14.09.2005). Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg nos EREsp no 801.421/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Ari Pargendler, DJ 16.4.2007). [28] COMERCIAL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. CONTRATO. REVISÃO. ABUSIVIDADE. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. APELAÇÃO. AUSÊNCIA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM. VIOLAÇÃO. 1 - Viola o princípio do tantum devolutum quantum apellatum o deferimento de repetição de indébito, em face do reconhecimento de abusividade no contrato de financiamento bancário, sem que a parte interessada tenha manejado o competente recurso de apelação. Entendimento da Segunda Seção (Eresp no 702524/RS e REsp 541153/RS). 2 - Embargos de divergência conhecidos e providos. (STJ, EREsp no 645.902/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Fernando Gonçalves, Segunda Seção, DJ 22.10.2007). [29] CIVIL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO DE MÚTUO COM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA EM GARANTIA. JULGAMENTO EXTRA PETITA. EXCLUSÃO DOS TEMAS ABORDADOS DE OFÍCIO. JUROS. LIMITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. I. Inexistindo pedido ou recurso, é vedado ao órgão julgador de ofício declarar a nulidade de cláusulas contratuais referentes a direito patrimonial, conforme pacificado pela E. Segunda Seção, quando do julgamento do REsp no 541.153/RS, Rel. Min. Cesar Asfor Rocha, DJU de 14.09.2005. II. Não se aplica a limitação de juros remuneratórios de 12% a.a., prevista na Lei de Usura, aos contratos bancários não normatizados em leis especiais, sequer considerada excessivamente onerosa a taxa média do mercado. Precedente uniformizador da 2a Seção do STJ. III. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp no 1.028.361/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJe 16.6.2008). [30] RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO BANCÁRIO - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE ? LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA, NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS DA MORA, CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS REMUNERATÓRIOS E LIMITADA À TAXA DE JUROS PREVISTA NO CONTRATO PARA O PERÍODO DA NORMALIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTRO DE INADIMPLENTES ? LEGALIDADE - MANUTENÇÃO NA POSSE DO BEM - IMPOSSIBILIDADE - RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE PROVIDO. I - É vedado o reconhecimento, de ofício, da nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas; II - Não incide a limitação dos juros remuneratórios a 12% ao ano, salvo hipóteses legais específicas; III - É lícita a inclusão do nome do devedor em cadastro de inadimplentes, caso não sejam preenchidos os requisitos autorizadores do cancelamento da inscrição; IV - Admite-se a cobrança da comissão de permanência, após o vencimento da dívida, desde que não acrescida de juros remuneratórios e de encargos decorrentes da mora; V - Afasta-se a mora debendi pela cobrança de encargos ilegais no período da normalidade, hipótese não verificada nos autos, devendo ser revogada a liminar de manutenção na posse do bem; VI - Recurso Especial parcialmente provido. (REsp no 1.042.903/RS, Terceira Turma, Rel. Min. Massami Uyeda, DJe 20.6.2008). [31] RECURSO ESPECIAL. AGRAVO REGIMENTAL. CONTRATO BANCÁRIO. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. INADMISSIBILIDADE. COBRANÇA ANTECIPADA DO VRG. DESCARACTERIZAÇÃO DO CONTRATO DE ARRENDAMENTO MERCANTIL. INOCORRÊNCIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. NÃO LIMITAÇÃO. CAPITALIZAÇÃO ANUAL DOS JUROS. POSSIBILIDADE. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OS DEMAIS ENCARGOS MORATÓRIOS. TAXA REFERENCIAL. LEGALIDADE. I - Embora incidente o Código de Defesa do Consumidor nos contratos bancários, não se admite a revisão, de ofício, das cláusulas contratuais consideradas abusivas. II - A cobrança antecipada do valor residual garantido (VRG) não descaracteriza o contrato de arrendamento mercantil III - Os juros pactuados em taxa superior a 12% ao ano não são considerados abusivos, exceto quando comprovado que discrepantes em relação à taxa de mercado, após vencida a obrigação, hipótese não ocorrida nos autos. IV - É permitida a capitalização anual dos juros nos contratos bancários. V - É admitida a cobrança da comissão de permanência no período da inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros moratórios, multa contratual ou juros remuneratórios, calculada à taxa média de mercado, limitada, contudo, à taxa contratada. VI - É legítima é a utilização da Taxa Referencial como índice de atualização, desde que pactuada no contrato. Proíbe-se o seu uso somente como substitutivo de índices já extintos, em ajustes que não a previam. Agravo improvido. (STJ, AgRg no REsp no 782.895/SC, Terceira Turma, Rel. Min. Sidnei Beneti, DJe 1.7.2008). [32] AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO REVISIONAL - JULGAMENTO EXTRA PETITA CONFIGURAÇÃO - CONTRATO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - NULIDADE DE CLÁUSULAS ABUSIVAS - DECLARAÇÃO DE OFÍCIO - IMPOSSIBILIDADE - LIMITAÇÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS - INADMISSIBILIDADE NA ESPÉCIE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL DE JUROS - CONTRATO FIRMADO POSTERIORMENTE À EDIÇÃO DA MP No 1.963-17/2000 - COBRANÇA - POSSIBILIDADE - COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - LICITUDE NA COBRANÇA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM JUROS REMUNERATÓRIOS, CORREÇÃO MONETÁRIA OU ENCARGOS DA MORA - MORA DEBENDI - OCORRÊNCIA - MANUTENÇÃO DO DEVEDOR NA POSSE DO BEM FINANCIADO - IMPOSSIBILIDADE - INCLUSÃO DO NOME DO DEVEDOR EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - LEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - POSSIBILIDADE - PROVA DO ERRO - DESNECESSIDADE - AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Nos termos do artigo 515 do CPC, excetuando-se as matérias de ordem pública, examináveis de ofício, o recurso de apelação devolve para o Órgão ad quem a matéria impugnada, que se restringe aos limites da impugnação. Impossibilidade do reconhecimento, de ofício, de nulidade de cláusulas contratuais consideradas abusivas, sendo, para tanto, necessário o pedido expresso da parte interessada. 2. Tendo o Órgão prolator da decisão recorrida proferido julgamento extra petita ? porquanto enfrentou questões atinentes a direito patrimonial, que não constituíram objeto de insurgência ? devem ser afastadas as disposições ex officio relativas à exclusão da taxa de abertura de crédito e da tarifa de emissão de boleto bancário, à nulidade da cláusula de emissão de título de crédito e à autorização dos depósitos. 3. No tocante aos juros remuneratórios, não incide a limitação a 12% ao ano, prevista no Decreto no 22.626/33, salvo hipóteses legais específicas, visto que as instituições financeiras, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, são regidas pela Lei no 4.595/64. Tal entendimento, ressalte-se, não foi alterado após a vigência do Código de Defesa do Consumidor, cujas normas também se aplicam aos contratos firmados por instituições bancárias. Visando à harmonização dos referidos diplomas legais, esta Corte Superior consagrou a manutenção dos juros no percentual avençado pelas partes, desde que não reste sobejamente demonstrada a exorbitância do encargo. 4. No que tange à capitalização mensal de juros, o entendimento prevalecente nesta Corte era no sentido de que esta somente seria admitida em casos específicos, previstos em lei (cédulas de crédito rural, comercial e industrial), conforme a Súmula n° 93/STJ. Com a edição da MP 1.963-17, de 30.03.2000 (atualmente reeditada sob o no 2.170-36/2001), passou-se a admitir a capitalização mensal nos contratos firmados posteriormente à sua entrada em vigor, desde que haja previsão contratual. 5. No concernente à comissão de permanência, é lícita a sua cobrança após o vencimento da dívida, devendo observar a taxa média dos juros de mercado, apurada pelo Banco Central do Brasil, limitada à taxa de juros contratada para o período da normalidade. Destaca-se que a cobrança da comissão de permanência não pode coligir com os encargos decorrentes da mora, como os juros moratórios e a multa contratual. 6. Os juros remuneratórios, não cumuláveis com a comissão de permanência, são devidos no período de inadimplência, à taxa média de mercado estipulada pelo Banco Central do Brasil, limitada ao percentual contratado. (Súmula 296/STJ). 7. Em relação à manutenção do devedor na posse do bem ela não pode persistir, porque refoge dos limites da ação revisional a discussão possessória. Assim, não há falar-se em manutenção do bem na posse do devedor, sendo facultado que ela seja requerida em ação própria pelo credor, não podendo ser a credora impedida de tomar as medidas judiciais que entender cabíveis. (c.f. AgRg no Resp 831.780/RS, Rel. Min. Aldir Passarinho Junior, DJ 14.08.06). 8. Quanto à legalidade da inclusão do nome do devedor nos cadastros restritivos de crédito, os elementos constantes dos autos não demonstram a presença concomitante dos requisitos autorizadores do cancelamento dos registros, conseqüentemente, em sendo o inadimplemento do recorrido incontroverso, legítima é a inclusão do nome dele em cadastros de inadimplentes. 9. "Para a repetição de indébito, nos contratos de abertura de crédito em conta-corrente, não se exige a prova do erro." (Súmula o.322/STJ). 10. Alegações do agravante nada acrescentaram, no sentido de infirmar os fundamentos do decisum agravado. 11. Agravo regimental não provido. (STJ, AgRg no REsp no 1.006.105/RS, Quarta Turma, Rel. Min. Carlos Fernando Mathias (Juiz Federal Convocado do TRF 1a Região), DJe 29.9.2008). [33] DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO [...] ORIENTAÇÃO 5 - DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO É vedado aos juízes de primeiro e segundo graus de jurisdição julgar, com fundamento no art. 51 do CDC, sem pedido expresso, a abusividade de cláusulas nos contratos bancários. Vencidos quanto a esta matéria a Min. Relatora e o Min. Luis Felipe Salomão. [...]. (STJ, REsp 1.061.530/RS, Segunda Seção, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe 10.3.2009). [34] LOPES, Maria Elizabeth de Castro. O juiz e o princípio dispositivo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 144-145. [35] LOPES, Maria Elizabeth de Castro. O juiz e o princípio dispositivo. 1. ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006. p. 146-147. [36] BOBBIO, Norberto. Teoria geral do direito. 3. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010. p. 152. [37] KELSEN, Hans. Teoria pura do direito. 6. ed. Tradução João Baptista Machado. São Paulo: Livraria Matins Fontes Editora Ltda., 1998. p. 121 e 127. [38] FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao Estudo do Direito: técnica, decisão, dominação. 6. ed. 2. reimpr. São Paulo: Atlas, 2010. p. 269. [39] MAXIMILIANO, Carlos. Hermenêutica e Aplicação do Direito, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2003. p. 181-182. [40] CÂMARA, Alexandre Freitas. O novo processo civil brasileiro. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2016. p.30. [41] GAJARDONI, Fernando da Fonseca. O modelo presidencial cooperativista e os poderes e deveres do juiz no novo CPC. In: O novo Código de Processo Civil: questões controvertidas. São Paulo: Atlas, 2015. E-book. p. 137. [42] MARCATO, Antonio Carlos (Coord). Código de Processo Civil interpretado. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2022. E-book. p.10.